Tribunal: TJPA
Processo: 0800580-79.2023.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800580-79.2023.8.14.0016

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CHAVES

RECORRIDO: ANA CLAUDIA NAZARIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800580-79.2023.8.14.0016

ORIGEM: VARA ÚNICA DE CHAVES

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CHAVES

PROCURADOR: FÁBIO COMEÇANHA DE LIMA

APELADA:
ANA CLÁUDIA NAZÁRIO DE OLIVEIRA

ADVOGADA:
MELISSA OHANA VALADARES BRITO - OAB AP5156-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. VERBAS RESCISÓRIAS PROPORCIONAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar município ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional e gratificação natalina proporcional referentes ao período trabalhado no ano de 2022, até a exoneração da servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se há nulidade do vínculo funcional capaz de afastar o pagamento de verbas rescisórias; se restou comprovado vínculo estatutário apto a ensejar o pagamento de férias e gratificação natalina proporcionais; e se há incompetência do Tribunal em razão da aplicação do rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistindo Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca de origem, a competência recursal permanece no Tribunal de Justiça, sendo irrelevante a adoção do rito da Lei nº 12.153/2009;

4. Provas documentais demonstram que a autora foi regularmente aprovada em concurso público, tomou posse e exerceu cargo efetivo, afastando a alegação de vínculo nulo;

5. Reconhecido o vínculo estatutário válido, aplicam-se as normas do regime jurídico municipal que asseguram o pagamento de férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional e gratificação natalina proporcional;

6. Ausência de violação ao princípio da legalidade, uma vez que a sentença observou a legislação municipal aplicável e os elementos probatórios constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca de origem mantém a competência recursal do Tribunal de Justiça, independentemente do rito adotado; e, comprovado o vínculo estatutário regular, é devido o pagamento de férias e gratificação natalina proporcionais ao servidor exonerado.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.153/2009; CPC, art. 1.009.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AI nº 0819667-70.2024.8.14.0000; TJPA, Apelação nº 0800516-78.2024.8.14.0034.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CHAVES, contra sentença de Id. 26979460 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Chaves que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por ANA CLAUDIA NAZARIO DE OLIVEIRA, julgou procedente a ação para condenar o ente municipal ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional e gratificação natalina proporcional, referentes ao período de janeiro a agosto de 2022, acrescidas de correção monetária e juros legais.

Em suas razões recursais (Id. 26979462), o MUNICÍPIO DE CHAVES sustentou que o vínculo mantido com a autora seria nulo, o que impediria o reconhecimento de direitos rescisórios típicos de regimes estatutários ou celetistas, salvo as verbas mínimas garantidas pela Constituição; ausência de provas suficientes quanto à existência de vínculo estatutário; e que a sentença violou o princípio da legalidade ao desconsiderar os limites constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis.

Em contrarrazões (Id. 26979465), a parte apelada suscitou preliminar de intempestividade do recurso, defendendo, no mérito, a manutenção da sentença.

O Ministério Público em segundo grau opinou pela remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Preliminar de intempestividade do recurso e inadequação da via eleita

O apelado sustentou a intempestividade do recurso e o Ministério Público sustentou a necessidade de remeter ao autos à Turma Recursal.

No caso, o prazo aplicável é o previsto no Código de Processo Civil (art. 1.009 e seguintes), considerando que, na comarca de origem, não existe Juizado Especial da Fazenda Pública instalado por lei específica.

A jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer que a adoção do rito da Lei nº 12.153/2009 não desloca a competência quando inexistente, na comarca de origem, Juizado Especial da Fazenda Pública regularmente criado e instalado por lei específica. Veja-se:

“Assim, ainda que tenha sido adotado o rito da Lei nº 12.153/2009 pela Vara de origem ou processado o feito pelo rito comum, tal circunstância não possui o condão de alterar a competência recursal constitucionalmente estabelecida. A legitimidade do órgão julgador está vinculada à natureza e origem jurisdicional da decisão impugnada. Tendo a sentença sido proferida por vara comum do interior, a competência para sua apreciação recursal é exclusiva do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”
(TJPA, AI nº 0819667-70.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 1ª Turma de Direito Público, j. 21/03/2025, grifei).

No mesmo sentido:

“Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da respectiva Comarca, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente federativo a pagar, em favor do autor, valores retroativos decorrentes da progressão funcional prevista na Lei Municipal nº. 194/2011 (...). Consigno que me filio ao entendimento segundo o qual a adoção do rito especial previsto na Lei nº 12.153/2009 é absolutamente irrelevante para fins de fixação da competência recursal, quando inexistente, na comarca de origem, Juizado Especial da Fazenda Pública devidamente criado e instalado por lei específica.”
(TJPA, Apelação nº 0800516-78.2024.8.14.0034, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 25/08/2025, grifei).

“
Consigno, que me filio ao entendimento segundo o qual a adoção do rito especial previsto na Lei nº 12.153/2009 é absolutamente irrelevante para fins de fixação da competência recursal, quando inexistente, na comarca de origem, Juizado Especial da Fazenda Pública devidamente criado e instalado por lei específica. Inclusive, tal entendimento fora esposado em decisão proferida no ID 26629508 (...).”
(TJPA, Apelação nº 0800536-69.2024.8.14.0034, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 25/08/2025, grifei).

Assim, o recurso é tempestivo e adequada a via recursal eleita.

Rejeito as prefaciais.

Mérito

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando o MUNICÍPIO DE CHAVES ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional e gratificação natalina proporcional relativas ao ano de 2022.

Não assiste razão ao

recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a regularidade do vínculo jurídico-funcional mantido entre a autora e o ente municipal.

O termo de posse de Id. 26979442 evidencia que a autora foi regularmente aprovada em concurso público e tomou posse em 25/02/2019, passando a ocupar cargo efetivo no quadro do magistério municipal. Corroborando tal informação, os contracheques juntados aos autos identificam a autora como “professora efetiva” (Id. 26979440) e o decreto de exoneração de Id. 26979457 confirma que a autora integrou o serviço público municipal mediante concurso público, tendo sido exonerada em 22/09/2022, o que evidencia a existência de vínculo estatutário válido durante todo o período laborado.

Diante desse cenário, não prospera a alegação de nulidade do vínculo, uma vez que a própria Administração reconheceu, por seus atos formais, a regular investidura da servidora no cargo público.

Demonstrado o vínculo estatutário regular, impõe-se a aplicação das normas do Regime Jurídico Único do Município de Chaves, especialmente o art. 61 da Lei municipal acostada aos autos (Id. 26979443), que assegura o pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, bem como da gratificação natalina proporcional ao tempo de serviço no respectivo exercício.

No caso concreto, restou incontroverso que a autora laborou no exercício de 2022 até sua exoneração, fazendo jus, portanto, ao recebimento das referidas verbas proporcionais.

A alegação de ausência de provas igualmente não merece acolhimento, pois os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar tanto o vínculo funcional quanto o período efetivamente trabalhado, não tendo o ente público se desincumbido de infirmar tais elementos.

Também não se verifica qualquer violação ao princípio da legalidade, ao contrário, a sentença recorrida observou estritamente o regime jurídico aplicável, limitando-se a assegurar o cumprimento de obrigação legal expressamente prevista na legislação municipal.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença apelada.

Fixo os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099)
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026